Tribunal: TJDFT
Processo: 0703496-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO. ADJUDICAÇÃO. INCABÍVEL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E PENHORAS ANTERIORES. PREFERÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Recaindo diversas penhoras em execuções fiscais sobre o bem imóvel penhorado, o produto da alienação de referido bem, seja por meio de adjudicação, de alienação direta ou de arrematação em leilão, deve ser destinado preferencialmente à satisfação do crédito da Fazenda Pública, que tem preferência sobre o crédito do exequente.
2. O fato de o débito tributário eventualmente ter natureza propter rem não exclui a preferência da Fazenda Pública, conforme expressamente disposto no art. 184 do Código Tributário Nacional e no art. 908, § 1o do Código de Processo Civil.
3. Incabível, também, o abatimento do crédito do exequente e respectivos honorários do preço depositado na adjudicação antes de quitados os débitos tributários que incidem sobre o imóvel, sob pena de violação à ordem legal de preferência dos créditos.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.